Tribunal: TJDFT
Processo: 0752265-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0752265-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: REALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Bradesco pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em virtude da não apresentação das contas pela parte ré/agravante, determinou a intimação da parte autora/agravada, nos termos do § 2o do art. 551 do CPC, para apresentar as contas, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo. Intimado o agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso interposto, este requereu o conhecimento do agravo de instrumento (ID no 79379921). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, o art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que determina a intimação da parte autora, nos termos do § 2o do art. 551 do CPC, para apresentar as contas, não é impugnável via agravo de instrumento. Ademais, a decisão que intima o autor para apresentar as contas após a inércia do réu não é considerada decisão interlocutória com conteúdo de mérito, mas sim um ato ordinatório ou decisão de mero impulso processual, pois apenas dá andamento à segunda fase da ação de exigir contas, conforme previsto no art. 550, § 6o, do CPC. Registre-se que referida determinação judicial não apresenta urgência necessária para a admissibilidade do recurso, a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada concretizada no Tema 988/STJ. Com efeito, a admissibilidade do agravo de instrumento em hipóteses não contempladas no art. 1.015, do CPC, exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desse modo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora